Tribunal: TJDFT
Processo: 0739101-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PEDROCILIA PEREIRA RAMOS DUARTE (agravante/exequente), contra decisão interlocutória que, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700400-78.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), suspendeu a tramitação dos autos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0713558-60.2022.8.07.0000 (ID 140317180 dos autos de origem). Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi em parte a liminar pleiteada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos (ID 41470799). Em petição (ID 43880832), o agravante/exequente pretende denunciar o descumprimento da decisão liminar, contudo, não se trata de meio processual adequado, devendo a parte postulante manejar o recurso adequado para o pleito pretendido. Nada a prover, portanto. Dê-se regular processamento ao recurso de agravo de instrumento, tal como determinado pela parte final da decisão de ID 41470799.